Tribunal: CARF
Processo: 10875.902788/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902788/2014-69
ACÓRDÃO
3101-004.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. OURO ATIVO FINANCEIRO.
INSTRUMENTO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento cambial,
o ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam, nenhuma
delas, instituição financeira autorizada, e também que a operação não seja
efetuada nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Sabrina Coutinho Barbosa (Substituta),
Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902788/2014-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por UMICORE BRASIL LTDA. contra
acórdão proferido pela 34a TURMA/DRJ 08, o qual julgou improcedente a impugnação do
contribuinte relativamente ao Pedido de Ressarcimento no 22588.61221.260913.1.1.10-8300,
referente a créditos na apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep relativos a
mercado interno, auferidos no 3o trimestre de 2012.
A DRF, por meio do Despacho Decisório de fls. 302/304, indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou as compensações efetuadas, com os seguintes argumentos:
O Contribuinte adquiriu ouro de instituições financeiras, mais
especificamente, Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs),
que têm autorização do Banco Central do Brasil para praticar operações de
compra e venda de no mercado físico de ouro, por conta própria ou de
terceiro. [...]
Vale observar que o ouro pode ser classificado como ativo financeiro ou
como mercadoria, dependendo de sua destinação.
Considera-se ativo financeiro quando destinado ao mercado financeiro, ou à
execução da política cambial do País, em operações realizadas com a
interveniência de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
(art. 1o, Lei n° 7.766, de 11/05/89).
Em relação ao caso em questão, não restam dúvidas de que as Sociedades
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) são instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, autorizadas pelo Banco Central
a realizar operações financeiras.
Nesse mesmo sentido, ou seja, que o ouro adquirido é ouro-financeiro,
observamos que sua aquisição sempre esteve acompanhada da Nota Fiscal
de Remessa de Ouro, e de Nota fiscal de Nota Fiscal de Negociação do Ouro,
documentos instituídos pela Instrução Normativa SRF N° 49/2001, e de
emissão exclusiva em operações com o ouro, quando definido como ativo
financeiro ou instrumento cambial:
[...]
Diante das características descritas, conclui-se que as operações de
aquisição de ouro de DTVMs são tipicamente operações financeiras, não
podendo ser confundidas com aquisições ordinárias de matéria-prima,
mesmo considerando que o comprador assim as classifique em seus
registros contábeis e fiscais, e que as utilize de fato em seu processo
produtivo. Mesmo que o propósito do comprador, no momento da
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902788/2014-69
3
realização da operação, seja a utilização do ouro como matéria-prima, a
operação em si, considerada as partes intervenientes, e principalmente as
regras de controle do Sistema Financeiro Nacional, é tipicamente de
natureza financeira.

Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ não reconheceu o direito creditório, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2012 a 30/09/2012 OURO. DTVM. CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. O
ouro adquirido de DTVM não dá direito a crédito a ser descontado na
apuração do PIS/Pasep não cumulativo. Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário através do qual, sustenta,
em síntese que:
1) A alienação do ouro, ativo financeiro ou não, em todas as etapas de sua cadeia,
sujeita-se ao pagamento da contribuição ao PIS e da Cofins, ainda que sobre o valor da
intermediação financeira.
2) O crédito de PIS/Cofins sobre aquisição do ouro ativo financeiro, no momento de
sua destinação como insumo industrial, está fundado na base legal que determina a incidência das
contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, e permite o
desconto do crédito calculado, dentre outros, sobre a aquisição de bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
3) O ouro adquirido pela Recorrente é insumo empregado diretamente em seu
processo industrial.
4) A destinação dada ao bem, na operação que originou o fato gerador, foi de
aquisição de bem destinado a utilização em processo de industrialização (insumo), cuja receita
sujeita-se ao PIS/Cofins. A destinação somente pode ser definida a partir da perspectiva do
comprador, único na relação que determina qual será o destino do bem.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902788/2014-69
4
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVO - MERCADO INTERNO no 22588.61221.260913.1.1.10-8300, relativo ao 3o
TRIMESTRE 2012, fundamentado no artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
O auditor-fiscal glosou créditos sobre a aquisição de ouro de DTVMs, que a
contribuinte havia apurado com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. Essa glosa
foi fundamentada no § 2o, inciso II, desse mesmo artigo, que estabelece que não dá direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

O contribuinte se insurge contra a decisão a quo, defendendo que restou
incontroverso que o ouro adquirido pela Recorrente é insumo utilizado em seu processo industrial
e, ao afirmar que somente o ouro “mercadoria” geraria créditos de PIS e de Cofins, os julgadores
restringiram a letra da lei, que, em sentido contrário, permite a apuração de créditos relativos a
todo e qualquer bem utilizado como insumo no processo produtivo ou na prestação de serviços.
Outro argumento apresentado pelo Recorrente é de que a Constituição Federal de
1988 além de ter estabelecido um particular regime de tributação das operações realizadas com
minerais, quanto ao ouro, quando na qualidade de ativo financeiro, prescreveu, em matéria de
impostos, um “especial” regime de tributação. Assim, o ouro, enquanto ativo financeiro, perde,
para efeitos tributários, a qualidade de mercadoria, sujeitando-se, na sua origem, a um único
imposto, o IOF. Mas, enquanto ativo financeiro, a receita derivada de operações com ouro,
submetem-se às mesmas regras de tributação dos demais ativos financeiros.
Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre:
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902788/2014-69
5
§ 5. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V
do caput deste artigo (IOF), devido na operação de origem;

Assim, entende que, nos termos do regramento contábil das instituições
financeiras, dentre as quais as DTVMs, a receita relativa à alienação de ouro ativo financeiro é
contabilizada como receitas de ativos de renda variável, sujeitando-se à incidência do PIS e da
Cofins no regime cumulativo das contribuições de que trata a Lei 9.718/1998.
Cita julgamento dos recursos 16095.720023/2012-12, 16095.720038/2012-72,
16095.720058/2016-77 e 16095.720341/2011-94, em que a Conselheira Tatiana Midori Migiyama,
conheceu dos recursos especiais interpostos pela Recorrente.

Conclui, desta forma, que o ouro é ativo financeiro somente quando aplicado no
mercado financeiro, de modo que é a destinação que confere natureza jurídica ao ouro, e não a
origem da operação de compra e venda.
Se o vendedor é instituição financeira, se é contribuinte de ICMS, se opera no
mercado de balcão, são elementos totalmente irrelevantes para se averiguar o
direito ao crédito do ouro como insumo no processo industrial da Recorrente.
Entretanto, apesar da irresignação do recorrente, não lhe assiste razão.
O direito ao crédito só se justifica quando há incidência de contribuição em etapas
antecedentes de uma cadeia de produção/comercialização. Desta forma, constatada a não
incidência, não há que se falar em crédito.
Ademais, o STF já decidiu sobre a questão da incidência de tributos sobre o ouro
enquanto ativo financeiro no julgamento do Recurso Extraordinário no 190.363/RS, Órgão
julgador: Tribunal Pleno, Relator Min. Carlos Velloso, publicação em 12/06/1998:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IOF. OURO: TRANSMISSÃO DE
OURO ATIVO FINANCEIRO. C.F., art. 153, § 5o, Lei 8.033, 12.04.90, art. l°, II. I.
- O ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem: C.F., art. 153, § 5o.
Inconstitucionalidade do inciso II do art. lo da Lei 8.033/90. (...)

A Constituição de 1988 inovou: não há imposto único sobre minerais. Em estado
natural, ou industrializado, o ouro estará sujeito, nas operações mercantis, ao ICMS. Todavia, se
utilizado como ativo financeiro, estará o ouro sujeito ao IOF. (C.F., art. 153, § 5o; art. 159, § 2o, X,
c).
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902788/2014-69
6
Desaparecida essa condição - utilização como ativo financeiro - submeter-se-á ao
ICMS, nas operações mercantis.
A Lei 7.766, de 11.05.89, estabeleceu:
“Art. 1o O ouro em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado, quando
destinado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do País, em
operações realizadas com a interveniência de instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, na forma e condições autorizadas pelo Banco Central do
Brasil, será desde a extração, inclusive, considerado ativo financeiro ou
instrumento cambial.” § 1o Enquadra-se na definição deste artigo:
I - o ouro envolvido em operações de tratamento, refino, transporte, depósito ou
custódia, desde que formalizado compromisso de destiná-lo ao Banco Central do
Brasil ou à instituição por ele autorizada.
II - as operações praticadas nas regiões de garimpo onde o ouro é extraído, desde
que o ouro na saída do Município tenha o mesmo destino a que se refere o inciso
I deste parágrafo.
§ 2o As negociações com o ouro, ativo financeiro, de que trata este artigo,
efetuada nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas, ou no mercado de balcão com a interveniência de instituição
financeira autorizada, serão consideradas operações financeiras.

Assim, o ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem, e, para que o ouro seja considerado ativo
financeiro ou instrumento cambial, basta que as negociações sejam efetuadas nos pregões das
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, ou no mercado de balcão com a
interveniência de instituição financeira autorizada.

O presente caso trata de ouro adquirido de uma DTVM (Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários), operação que não sofreu a incidência de PIS/Cofins, pois a Constituição
Federal determina a incidência exclusiva de IOF nessas operações.
Portanto, não há qualquer possibilidade de gerar crédito dessas contribuições para
o seu adquirente, sendo completamente irrelevante qual o destino que será dado a esse ouro,
tendo em vista que os arts. 3o, § 2o, inciso II das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ambos com o
mesmo teor, impedem expressamente a tomada de crédito na aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902788/2014-69
7
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
No mesmo sentido, diversas decisões deste Conselho, todas em processos cujo
recorrente é justamente a UMICORE BRASIL LTDA:
No Acórdão 3402-011.227
Relator(a)PEDRO SOUSA BISPO
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012 REGIME NÃO
CUMULATIVO. CRÉDITOS. OURO ATIVO FINANCEIRO. INSTRUMENTO CAMBIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 190.363/RS, o ouro,
definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem, como determina a
Constituição Federal em seu art. 153, § 5o. Para que o ouro seja assim
considerado, basta que as negociações sejam efetuadas nos pregões das bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, com a interveniência de
instituição financeira autorizada. É o que determina o art. 1o, caput e § 2o, da Lei
no 7.766/89.
Para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, o
ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam, nenhuma delas,
instituição financeira autorizada, e também que a operação não seja efetuada nos
pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas.

No Acórdão 3402-011.222
Relator(a)LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 REGIME NÃO
CUMULATIVO. CRÉDITOS. OURO ATIVO FINANCEIRO. INSTRUMENTO CAMBIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 190.363/RS, o ouro,
definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem, como determina a
Constituição Federal em seu art. 153, § 5o. Para que o ouro seja assim
considerado, basta que as negociações sejam efetuadas nos pregões das bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, com a interveniência de
instituição financeira autorizada. É o que determina o art. 1o, caput e § 2o, da Lei
no 7.766/89.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902788/2014-69
8
Para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, o
ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam, nenhuma delas,
instituição financeira autorizada, e também que a operação não seja efetuada nos
pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas.

No Acórdão 3401-010.105
Relator(a)Ronaldo Souza Dias
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011 PIS/Cofins.
Direito Creditório. Ouro Ativo-Financeiro. Incabível.
Não incide a Cofins (ou PIS) sobre a receita decorrente da venda de ouro ativo-
financeiro de uma Instituição Financeira para a Indústria ou Comércio, e,
consequentemente, não gera direito creditório o valor da aquisição do
correspondente bem (ouro financeiro), mesmo que venha a ser depois aplicado
como insumo na atividade da empresa.

No Acórdão 3301-004.675
Relator(a)LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012 OURO ATIVO FINANCEIRO
/ INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro / instrumento cambial não
se está adquirindo uma mercadoria (um insumo. A instituição financeira não deu
destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa condição
vantajosa, para que o ouro seja considerado uma mercadoria, deverá vir
acompanhado das consequências tributárias que esse fato vier a gerar, com a
regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e da Cofins, e só a partir
da primeira venda como mercadoria poderá o adquirente do ouro então
mercadoria se beneficiar dos créditos por ventura gerados, em conformidade com
as leis de regência, antes não. Sobre o bem ouro ativo financeiro não houve
incidência da contribuição da Cofins.
Quanto à alegação de que as receitas auferidas com ativos financeiros, dentre os
quais o ouro, são tratadas pelas DTVMs como receita operacional (e não como
receitas não operacionais), sujeitas ao PIS e Cofins, observo que o contribuinte
não traz aos autos qualquer comprovação nesse sentido. Além disso, a alegação
mostra-se contraditória com os fatos, pois não é crível que tais instituições
financeiras recolham PIS/Cofins sobre estas operações, sendo que o STF já decidiu
que o ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.520 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902788/2014-69
9

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Luciana Ferreira Braga
Conselheira Relatora

Fl. 900
DF CARF MF
Original